Tribunal: TJSP
Processo: 0004295-38.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apropriação indébita - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Regime prisional modificado para o aberto – Nulidade e extirpação do trecho da sentença em que foi arbitrado valor de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal na medida em que não houve pedido de indenização expresso na denúncia e nem apuração do valor exato do prejuízo

Ementa:
Apropriação indébita - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Regime prisional modificado para o aberto – Nulidade e extirpação do trecho da sentença em que foi arbitrado valor de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal na medida em que não houve pedido de indenização expresso na denúncia e nem apuração do valor exato do prejuízo durante a instrução criminal – Precedente do Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.